Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. Carmelita Brasil Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0709053-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED APELADO: A. P., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada nos autos da Apelação Cível interposta por Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas em desfavor de A. P., representado por sua mãe, P. P. M. e seu avô A. R. J., buscando a reforma da r. sentença que em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais , confirmou a tutela de urgência já deferida e julgou procedentes os pedidos, condenando as requeridas a manterem e custearem o atendimento de home care do autor, por meio de cobertura integral, conforme solicitação médica. Os autos processuais, no que tange ao seu andamento regular, desconsiderados os eventos do plantão judicial, aguardam julgamento na 4a Turma Cível, tendo sido juntado aos autos a manifestação da d. Procuradoria de Justiça em 13/11/2020. Em 1° de janeiro de 2021, todavia, consoante noticiado na petição retro[1], o autor/apelado, acometido de sangramento na traqueostomia, foi surpreendido com o agravamento dos descumprimentos contratuais, outrora já repreensíveis, e precisou recorrer ao Corpo de Bombeiros para que o socorro fosse prestado no HMIB Hospital Materno Infantil de Brasília. A questão inerente ao não fornecimento do serviço ou seja, se a cobertura foi finalizada em definitivo ou se houve pontual falha na prestação de atendimento no dia 1° de janeiro de 2021 , foi objeto da r. decisão ID 22408924, de lavra da Exma. Des. Sandra De Santis, a partir da qual ratificou os termos da tutela de urgência e da r. sentença, no sentido de que as requeridas mantenham e custeiem o atendimento de home care ao autor, por meio de cobertura integral, conforme solicitação médica, mantida a multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que incidirá até a avaliação pelo relator da apelação. No dia 4/1/2021, todavia, novo acontecimento, dessa vez definido pelo quadro de insuficiência respiratória do autor, repristinou todas as consequências da falha prestação do serviço de saúde por parte da Unimed N/NE e Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas. Diante do novo ocorrido, o autor apresentou a recente petição de ID 22417211. Em seu desiderato, esclarece que a manutenção da UTI infantil em regime de home care é atividade complexa, e impassível de ser realizada por pessoa que não seja profissional da área de saúde e que não tenha experiência com o ambiente de UTI. Ressalta a irresignação no sentido de que o descumprimento unilateral do contrato, em que pese a fixação de astreintes e a existência de condenação em danos morais, não possa ser combatido por medidas mais eficazes, tais como sanções de ordem criminal. Destaca que a despeito da falta de cobertura, o autor recebeu os tratamentos no HMBI, oportunidade na qual foi identificado que a insuficiência respiratória havia sido causada por coágulo na cânula de sua traqueostomia, recebendo alta logo em seguida. No entanto, ao buscar contato com o plano de saúde para o transporte do autor para casa, os representantes da criança foram novamente surpreendidos com a notícia de inexistência de cobertura. De se destacar que o avô do autor, ao longo do dia 4/1/2021, realizou contato com a Unimed N/NE e com a empresa indicada pelo atendimento ao cliente da Unimed N/NE como nova gestora do contrato de prestação de serviços de saúde, “Sempre Saúde Adm. de Benefícios”. A partir das informações obtidas foi noticiado pela Unimed N/NE que o plano teria sido cancelado a pedido da empresa Sempre Saúde. Por outro lado, a empresa Sempre Saúde, diretamente contactada, informou que o contrato permanece válido e ativo. O que importa, em verdade, é que embora exista conflito de informações em relação ao fato de estar o contrato ativo ou inativo, quando necessário foi, o autor não recebeu a cobertura para que o seu transporte fosse realizado do HMIB para sua casa. Nesse sentido, a partir dos fatos noticiados, o autor pugna para que sejam reiteradas as determinações judicias coercitivas, dessa vez com medidas punitivas suficientemente eficazes para o cumprimento do pedido, incluído, no ponto, o envio de profissionais necessários ao tratamento e acompanhamento do Home Care. Requer, diante dos motivos expostos e da prestação defeituosa do serviço médico, que a obrigação de gerir o Home Care de Alta Complexidade seja transmitida para outra empresa, a livre escolha do autor, e que seja determinado o arresto nas contas das apelantes como medida acautelatória para o pagamento da eventual empresa que assuma o serviço. É o relato do necessário. Decido. A partir da detida análise dos autos, percebe-se, desde logo, que se trata de situação extremamente sensível, que desafia o investimento da atenção e do cuidado compatíveis com a complexidade da narrativa. As informações prestadas no curso do plantão judicial, inicialmente pela petição outrora analisada pela Exma. Des. Sandra De Santis, bem como pela mais recente petição, em que foi feita uma síntese de toda a jornada do autor na luta pelo estabelecimento e pela manutenção do Home Care de Alta Complexidade, permitem ampla visualização dos desafios enfrentados dentro e fora do processo. Nessa linha, é compreensível que a expectativa familiar ascenda no sentido de que à sanção coercitiva seja incorporada eventual punitivo criminal, que recaia sobre as pessoas físicas ou jurídicas que tenham contribuindo de forma dolosa ou culposa para a suspensão da cobertura de saúde. Há de se destacar, todavia, que tal apuração não encontra lugar em sede de Ação de Obrigação de Fazer, atualmente em grau de Recurso de Apelação Cível, muito menos por meio de inquirição realizada nestes autos em sede de Plantão Judicial. A parte pode, no entanto, a partir, inclusive, do fornecimento de informações ao Ministério Público, buscar que os responsáveis enfrentem os questionamentos e respondam pelas eventuais faltas diretamente. Na presente petição, o autor formula pedido a fim de que seja autorizado, pelo Juízo, a transmissão da obrigação de prestação do serviço de saúde, para terceiros, ou seja, para outra empresa que seja especializada em Home Care de Alta Complexidade. Primeiramente, de se destacar que o autor não realizou a indicação da empresa que pretende ver a frente da prestação do serviço, pugnando, tão somente, pela autorização do Juízo no sentido de que possa redirecionar as obrigações. O pedido, na forma em que formulado, é, não obstante, uma impossibilidade jurídica, uma vez que não pode, o Poder Judiciário, impor obrigação a outrem que não decorra de contrato entre as partes a não ser em virtude de lei, nos termos que dispõe o Art. 5°, II, da Constituição Federal. O autor pode ponderar, todavia, se deseja buscar a contratação de empresa diretamente, por meio do custeio do serviço a partir da execução provisória das astreintes já fixadas em seu favor, ou oferecendo-as como garantia. Não é, todavia, papel do Poder Judiciário intermediar essas tratativas. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico que permita ao Poder Judiciário impor a obrigação a outra empresa, diante do fato de que é imprescindível que o terceiro exerça manifestação de vontade no sentido de que deseja assumir o papel de nova prestadora do serviço do autor. Alinhados os fundamentos supra, percebe-se que o pedido de autorização de obrigar terceiro a prestar o serviço de saúde bem como as consequências lógicas da determinação , é impassível de ser deferido, mormente em sede de Plantão Judicial, sem óbice de que seja novamente proposto diretamente ao Juízo Natural da causa. Segue, na mesma linha, a impossibilidade do arresto pretendido ser deferido para acautelar a eventual contratação do “terceiro”. Isso porque, consoante informações presentes nos autos, a Unimed Norte/Nordeste encontra-se em processo de recuperação judicial, de forma que todo o caixa de ativos persiste, portanto, controlado pelo respectivo Juízo de Recuperação Judicial[2]. A competência para deliberar quanto ao arresto, portanto, é de natureza absoluta e pertence ao respectivo Juízo de Recuperação Judicial. O Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema, já posicionou-se no sentido de que os atos constritivos individuais são inválidos, e deverão aguardar a disponibilização na forma e sob a supervisão e critérios a serem determinados pelo Juízo da Recuperação Judicial[3]. Após estas breves ponderações, considerando que as astreintes já estão fixadas em valor significativo, a renitência ao cumprimento não permite, pelo menos no presente momento, qualquer nova sanção ou medida coercitiva passível de determinação. Em termos jurídicos, o presente caso recebeu as determinações possíveis e encontra-se adequadamente instruído, de forma que não subsistem medidas a serem determinadas de ofício. No mesmo sentido, os pedidos formulados pelo autor encontram óbice nos direitos de terceiros, na Lei n. 11.101/2005 e na própria Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o arresto e a indicação de terceiro para assumir a obrigação de prestar o serviço de saúde. Prejudicados os demais pedidos. Embora noticiado o conflito de informações entre a Unimed N/NE e a “Sempre Saúde”, deixo de determinar a intimação desta para esclarecimentos, uma vez que não foi indicado o respectivo endereço. Considerando que as astreintes impostas pela decisão retro alcançam todas as rés, intime-se pessoalmente a apelante, Unimed do Brasil[4], para que cumpra a determinação. Encaminhe-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. P. I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista [1] ID 22406817 [2] ID. 20145220. [3] REsp 1867694/MT e CC 153.473/PR [4] Endereço Id Num. 22417212 pág. 2.